Tribunal: TJDFT
Processo: 0719432-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. NULIDADE DA CITAÇÃO. JÁ SUSCITADA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verifica-se o interesse processual quando há necessidade e utilidade do provimento jurisdicional almejado, bem como adequação da via eleita.

2. A querela nullitatis é forma excepcional de impugnação à sentença já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, quando presente vício transrescisório. Exemplo tradicional de tal vício é a ausência ou invalidade de citação. Precedentes.

3. Apesar de ser possível o seu ajuizamento por meio de ação própria em determinados casos, a querela nullitatis está prevista expressamente no Código de Processo Civil (CPC) como hipótese de cabimento de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC). Assim, como há previsão expressa da possibilidade de arguição da nulidade da citação no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença, não se vislumbra a necessidade ou a adequação do ajuizamento de ação autônoma para tal fim.

4. Na hipótese, a apelante já apresentou impugnação ao cumprimento de sentença – ainda pendente de apreciação pelo juízo de origem – com os mesmos fundamentos e pedidos da presente ação anulatória. Portanto, agiu corretamente o juízo sentenciante ao extinguir o feito sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual da autora.

5. Recurso conhecido e não provido.